Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. EXTRAVIO/DESAPARECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DOADOS. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO DOS BENS. RESPONSABILIDADE CIVIL. EX-SERVIDORES PÚBLICOS. SUBJETIVA. REQUISITOS. ÔNUS DO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO. AUSÊNCIA.

1. O servidor que, por culpa ou dolo, causar dano a bem patrimonial, fica obrigado a indenizar o erário, independentemente das sanções administrativas ou penais cabíveis (Decreto Distrital no 16.109/1994, art. 20).

2. A responsabilidade civil dos servidores públicos é subjetiva e depende da comprovação do comportamento doloso ou culposo e nexo de causalidade com o dano.

3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial (CPC, art. 373).

4. A ausência de documentos comprobatórios que atestem a responsabilidade civil subjetiva de ex-servidores da Administração Pública por extravio/desaparecimento de equipamentos afasta sua condenação de ressarcimento ao erário.

5. Recurso conhecido e não provido.